Tribunal: STF
Processo: HC 207089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.9.2021 por Fabrício Gonçalves Rios, advogado, em benefício de Welberth de Sales Ferreira e Maycon Douglas Batista Costa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 150.709, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Consta dessa decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, os recorrentes, em razão de disputa referente ao domínio do tráfico de drogas na região, mediante recurso que dificultou a defesa, já que estavam em superioridade numérica, efetuaram disparos contra a vítima enquanto esta estava de costas e desarmada.
    3. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
    5. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.
    6. Sob tal contexto, embora os recorrentes estejam cautelarmente segregados desde de março/setembro de 2019, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o procedimento diferenciado do Tribunal do Júri e que o feito já se encontra em fase de julgamento de um segundo recurso em sentido estrito, os quais foram distribuídos ao Tribunal de Justiça em 11/8/2021.
    7. Ademais, já tendo sido os recorrentes pronunciados, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’, não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.
    8. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, pois os pacientes estariam presos haveria “mais de 2 (dois) anos, sem previsão alguma da próxima sentença (pronúncia) e se for o caso passar pelo plenário do Tribunal do Júri”.
    Narra que, “em 24 de março de 2019, no período da manhã, nas proximidades da Rua Vinte e dois, altura do nº 317, bairro Metropolitano, Ribeirão das Neves/MG, supostamente os pacientes [teriam] ceifado a vida da vítima dos presentes autos.
    Foi decretada a prisão preventiva deles, sendo que Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon no dia 12/09/2019. Muito importante destacar, que ambos estão presos até presente data, a mais de 2 (dois) anos, sem data certa para serem levados a Júri, isso, se forem pronunciados, posto que a defesa já apresentou RSE.
    Os pacientes foram pronunciados pelo Juízo de piso, sendo que, na sentença, foi indeferido a revogação da prisão preventiva, isso em 27/04/2020.
    A defesa técnica apresentou Recurso em Sentido Estrito, sendo os autos remetidos para TJMG, onde a 6ª Câmara Criminal recebeu os autos em 04/09/2020. Nas razões do recurso interposto, foi suscitado em preliminar pedido para anular a sentença, por ofensa à regra da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210, parágrafo único do CPP.
    Após longos 7 meses de espera (em 16/04/2021), a 6ª Câmara Criminal julgou o recurso interposto, onde, anulou a sentença de ofício, com base no pedido da defesa de incomunicabilidade das testemunhas (…).
    [Nesse acórdão, teria sido negada] aos pacientes a revogação da prisão, isso depois de Welberth estar preso a mais de 2 anos e Maycon a quase 2 anos, com fundamento genérico (…).
    Por esse motivo, os pacientes impetraram habeas corpus no STJ, tendo em vista a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva nos termos da modificação na Lei nº 13.964 de 2019, art. 316 do CPP.
    Em 19/04/2021, o STJ determinou o TJMG (HC nª HC 659994/MG), celeridade na devolução dos autos ao Juízo de origem, para reexaminar a necessidade da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP (…).
    Destaca-se que, os autos foram recebidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Ribeirão das Neves em 28/05/2021.
    Em 10/06/2021, o Juízo de Neves prolatou nova sentença de pronúncia, manteve a prisão dos pacientes, mas não decidiu sobre as prisões nos termos da determinação do STJ.
    Esse subscritor, diligenciou junto a citada Vara e conversou com assessora e informou, dentro dos autos, a necessidade do cumprimento da determinação do STJ, onde os autos foram novamente concluso.
    Já em 17/06/2021, a Juíza de piso não concedeu a liberdade provisória, mas não explicou a necessidade e nem fundamentação para manter a prisão dos pacientes, restando assim, prisão ilegal.
    Inconformados com a decisão proferida pela i. julgadora a quo, foi interposto Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que por decisão da maioria da 6ª Câmara Criminal, entenderam pela denegação da Ordem.
    Assim, não restou outra opção, senão apresentar Recurso Ordinário em Habeas Corpus e Agravo regimental, onde o recurso foi conhecido e não provido, nos termos do Acórdão anexo.
    Importante destacar novamente que, Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon 12/09/2019, e ambos encontram-se presos até presente sem data para ser julgado perante tribunal do Júri, sem haver motivos da manutenção, onde restou indeferido pela autoridade coatora, sem qualquer fundamento jurídico” (transcrição conforme o original).
    Alega a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar dos pacientes e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer, respeitosamente, seja reconhecida a ilegalidade praticada, recebendo e dando provimento integral ao Habeas Corpus para o fim de, se faça prevalente ‘Writ’, bem como a concessão LIMINAR da Ordem, vez que estando ausentes os requisitos para o decreto da prisão ad custodiam, como também fundamentação idônea para sua perpetuação, inexiste a chamada justa causa para manutenção do cárcere, determinando, por fim, a expedição dos respectivos alvarás de soltura, fazendo com que estes possam aguardar o foro de definitividade, e, caso necessário a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos moldes do art. 319, do CPP” (transcrição conforme o original).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Consoante anteriormente explicitado, em relação à prisão preventiva, o Tribunal de origem assim se manifestou:
    ‘Ultrapassadas estas questões, a meu ver, data venia, o inconformismo dos pacientes não merece guarida, havendo óbice à liberdade, porquanto não pode ser vislumbrada qualquer irregularidade na decisão que negou (...) direito de recorrerem em liberdade (sentença de pronúncia –doc. único fls. 196/198), eis que presentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar.
    Na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes o d. Magistrado singular destacou:
    (...) ‘Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, considerando que inexistem fatos novos. Assim, mantenho a prisão, por seus próprios fundamentos.’ (...) (sic –doc. único fl. 198).
    Percebe-se que a decisão do MM. Juiz a quo, que manteve a segregação dos pacientes, embora de maneira sucinta, apresentou os motivos pelos quais lhes foi negado o direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. (...).
    In casu, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, tanto que foram pronunciados. Igualmente, a garantia da ordem pública e a inaplicabilidade de medidas diversas da preventiva, que não se revelariam adequadas ao caso vertente, restaram suficientemente demonstradas, estando baseadas na lei processual penal, não havendo correção a ser efetuada em sede de Writ. Colhe-se dos autos que os pacientes, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, dolosamente e conscientes da ilicitude de seus atos, mataram o ofendido P. B. da S. P.
    O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, disputas referentes ao domínio do tráfico de drogas na região, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, além da superioridade numérica dos pacientes, estes estavam armados e efetuaram disparos contra ela enquanto estava de costas e desarmada. Ressalto que os delitos imputados aos pacientes repercutem na comunidade, ainda mais, levando em conta as circunstâncias que qualificaram o homicídio e a violência empregada em sua execução, que denotam a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de manutenção da prisão cautelar com o fito de resguardar a ordem pública.
    Repisa-se: trata-se de caso revestido de enorme gravidade, sendo esta atinente aos delitos contra a vida.
    (…) Doutra senda, restou evidenciada a necessidade da manutenção da segregação em razão do comportamento reiterado dos pacientes, conforme de depreende da CAC e FAC de Welberth (v. doc. único fls. 202/207 e 228/244) e de Maycon (v. doc. único fls. 208/213 e 214/227) acostadas aos autos, sendo ambos reincidentes. Dada a oportunidade aos pacientes de reavaliarem suas condutas, fizeram eles a opção pela reiteração delitiva.
    Ora, em liberdade, certamente os pacientes encontraríamos mesmos estímulos para continuarem delinquindo, sendo a manutenção da prisão imprescindível para assegurar a regularidade da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, também, para a garantia da ordem pública, que não está pautada somente na repercussão social do fato, mas em acautelar o meio social, evitando sim o cometimento de delitos outros. A restrição da liberdade dos pacientes constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal. Neste viés, vem se manifestando a Ministra Ellen Gracie (HC 95.118/SP) -’a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal’. Com efeito, penso que, concretamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva com amparo em dados concretos e objetivos do processo, não há que falar em carência de fundamentação na decisão. Não existe qualquer mácula na decisão fustigada, tendo observado, od. sentenciante, todos os ditames legais’ (e-STJ, fls. 265-275).
    Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do recorrente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram, mantendo, ainda, a prisão cautelar em decisão que apreciou pedido de revogação.
    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito.
    Segundo consta, os recorrentes em razão de disputas referentes ao domínio do tráfico de drogas na região, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, além da superioridade numérica dos recorrentes, estes estavam armados e efetuaram disparos contra ela enquanto estava de costas e desarmada.
    (…) Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (…).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, sem razão os recorrentes.
    O Tribunal de Justiça assim se manifestou:
    ‘Como já amplamente sedimentado, a concessão de Habeas Corpus por excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipóteses em que a demora possa ser atribuída à inércia ou desídia do próprio judiciário, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. Verifico que o órgão jurisdicional, in casu, adotou todos os procedimentos necessários ao regular andamento processual. Inexiste excesso de prazo, mormente porque os pacientes foram pronunciados, circunstância que, por si só, autorizaria a aplicação da Súmula 21 do STJ: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. A regra, portanto, é que, após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. A corroborar, dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’ (e-STJ, fls. 268-269).
    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    Sob tal contexto, embora os recorrentes estejam cautelarmente segregados desde de março/setembro de 2019, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o procedimento diferenciado do Tribunal do Júri e que o feito já se encontra em fase de julgamento de um segundo recurso em sentido estrito, os quais foram distribuídos ao Tribunal de Justiça em 11.8.2021.
    Ademais, já tendo sido os recorrentes pronunciados, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’, não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário”.
    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade dos pacientes, que, “em razão de disputas referentes ao domínio do tráfico de drogas na região, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, além da superioridade numérica dos recorrentes, estes estavam armados e efetuaram disparos contra ela enquanto estava de costas e desarmada”.
    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar na espécie de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar dos pacientes.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar, na forma adotada pelas instâncias antecedentes, e acolher a alegação do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.
    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).
    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).
    7. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar dos pacientes, descabe cogitar-se de desídia judicial na espécie. 
    Apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão cautelar dos pacientes, “Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon 12/09/2019”, pelo que consta da inicial da presente impetração, os documentos destes autos não evidenciam ilegalidade flagrante ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem e em segunda instância.
    Consta deste processo que os “pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas e foram presos em 28.03.2019 (Welberth) e em 12.09.2019 (Maycon) pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
    Encerrada a instrução, foi proferida sentença de pronúncia, a qual foi anulada em sede de recurso por esse egrégio Tribunal.
    Em 07.06.2021 o Juiz a quo proferiu nova sentença de pronúncia (v. doc. único fls. 196/198). Nesta oportunidade, os pacientes foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, c/c o artigo 61, I, todos do Código Penal, sendo-lhes negado o direito a recorrer em liberdade.
    Em face deste novo decisum, foi interposto Recurso em Sentido Estrito. 
    (…) a necessidade de manutenção da constrição cautelar em relação aos pacientes foi recentemente reexaminada pelo i. Juízo singular, notadamente em sede de decisão de pronuncia em 07.06.2021 (doc. único fl. 198) e por meio da decisão proferida em 15.06.2021 (doc. único fl. 200). Não há, pois, se falar em desrespeito ao prazo nonagesimal previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP”.
    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, tendo a prisão cautelar dos pacientes sido reavaliadas e mantidas em mais de uma oportunidade.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora